Tribunal: TJDFT
Processo: 0749437-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749437-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: MARIA MIRTES ALVES ARAUJO, FRANCISCO ARAUJO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL DE NATUREZA CONSUMERISTA. LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERREGNO. ILÍCITO CONTRATUAL. PRETENSÃO. GÊNESE. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ). IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Derivando a pretensão de reparação civil da alegação de prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do inadimplemento em que incidira a construtora e incorporadora no ambiente de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, sujeita-se ao prazo prescricional decenal, porquanto adstrita a incidência do prazo trienal às pretensões de reparação civil fundadas na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana (CC, arts. 205 e 206, §3o, V). 2. Os lucros cessantes, espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade obstada pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, ensejando que a pretensão de indenização formulada sob esse prisma, decorrendo da relação contratual estabelecida entre as partes, submete-se ao prazo decenal, não incidindo o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, do estatuto civil. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da prescrição in casu, ao argumento de que o pedido de lucro cessantes possui natureza jurídica indenizatória, voltada a reparação civil, com prazo prescricional de 3 (três) anos. I – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Alinhados os atos processuais de relevo, ressoa impassível que a relação de direito material estabelecida entre a agravante e os agravados, decorrente do instrumento contratual que firmaram, qualifica-se como relação de consumo, estando sujeito, portanto, à incidência do disposto no Código de Defesa do Consumidor – CDC. Sobeja do vínculo que a agravante, incorporadora imobiliária do empreendimento misto, residencial e comercial denominado “Le Quartier Boulevard”, localizado no logradouro “CNB 6, lotes 04, 05, 07, 08, 09, 10 e 11, Taguatinga/DF,” assumira a posição de vendedora da unidade 103, adquirida pelos ora agravados. O negócio havido encerrara, pois, relação de consumo. Alinhada a premissa de que a relação que jungira os litigantes encerra natureza de consumo, derivando as pretensões rescisória e indenizatória de vínculo derivado de relação contratual, o caso em tela se amolda ao inserto no artigo 205 do Código Civil. Tratando-se de pretensão indenizatória lastreada em prejuízo decorrente de inadimplemento contratual, sujeita-se, em verdade, ao prazo decenal. E assim é porque, consoante delineado, não se trata de hipótese de indenização decorrente de ilícito extracontratual, mas de pretensão de indenização derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (ID 69348338 - Pág. 5). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002